Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na qual decidiu pela fixação da data de resolução da sociedade, pela impossibilidade de litisconsórcio passivo da ex-sócia, pela inversão do ônus probatório para a sociedade empresária Requerida. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de pedido de apuração de haveres em decorrência de dissolução parcial sociedade empresária. Narra o autor que foi sócio da MedLago Serviços Médicos Ltda. desde sua fundação em 03/06/2020, com 31,07% das quotas sociais. Após discordar de negociações com a empresa Tivolly Medicina Integrada Ltda., formalizou sua intenção de retirada em 16/06/2023, respeitando o prazo de 60 dias. O autor afirma que a empresa realizou atos societários, como incorporação pela Tivolly, sem seu consentimento e antes da data de sua retirada efetiva (16/08/2023). Afirma incorporação da empresa pela Tivolly, sem observância da lei. Arrolou razões de direito. Solicitou apuração de haveres com base no balanço patrimonial, incluindo ativos tangíveis e intangíveis, e apresentou documentos. Citado, o réu apresentou contestação no ID 212856601. Apresentou preliminares. Defendeu que a data da retirada do autor é 16/06/2023, na qual houve a comunicação de saída do autor. Arrolou razões de direito e apresentou documentos. Assim, afirma que a incorporação ocorreu de forma legítima e após a saída do autor de fato, em 16/06/2023. Argumenta que os documentos contábeis apresentados refletem a situação real da empresa. Pleiteia prova pericial contábil para apuração dos haveres; a utilização de prova emprestada do processo trabalhista no 0000233-87.2023.5.10.0001, para demonstrar má administração do autor; a nomeação de perito contábil, com custos atribuídos ao autor. Réplica no ID 215989366. Em sede de especificação de provas o réu requer prova pericial contábil e prova emprestada, nos mesmos termos da contestação. É o relato do necessário. Decido. Passo a organização e saneamento do processo. 1. Do pedido do réu para a inclusão da ex-sócia no polo passivo O réu requer a inclusão da ex-sócia, devido à sua participação na gestão e na composição patrimonial até 06/07/2023. O autor, por sua vez, afirma que a ex-sócia foi pressionada a sair e que sua inclusão no polo passivo é irrelevante para o caso. Decido. Com base na teoria da asserção, a ex-sócia não possui legitimidade para ingressar no polo passivo do processo, muito menos, sua alegada ciência a respeito de fatos lhe impõe a condição de ré. Assim, indefiro o pedido. 2 Do Pedido de Prova emprestada Requer o réu a utilização de prova emprestada de processo trabalhista. O autor alega que esse processo não possui relação com os presentes autos, pois trata de um vínculo empregatício negado a um terceiro. Decido. Para fins de apuração de haveres, antes de decidir a respeito da pertinência da prova, necessária a análise pelo contador sobre sua necessidade para a análise pericial. 3 Do Ônus da Prova O autor requer que o ônus da apresentação dos documentos recaia sobre a empresa. Argumenta o autor que os documentos contábeis estão exclusivamente sob posse da ré e que esta não apresentou balanços claros e completos. O réu requer a fixação do ônus da prova para o autor. Sustenta que ele, como ex-sócio administrador, tinha acesso aos documentos. O autor alega que nunca foi administrador da empresa, conforme alterações contratuais. Decido. Em relação à apresentação dos documentos para fins de análise contábil inverto o ônus da prova, tendo em vista que cabe à sociedade empresária encontrar-se de posse dos documentos contábeis e regularmente apresentá-los, quando determinado pelo juízo, por ocasião da apuração de haveres, decorrente da exclusão de sócio, nos termos do que prevê o CC/02 e o CPC/2015: CC/02: Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência. § 1 o O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão. § 2 o Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz. Art. 1.192. Recusada a apresentação dos livros, nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente e, no do seu § 1 o , ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. CPC/2015: Art. 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo: I - na liquidação de sociedade; II - na sucessão por morte de sócio; III - quando e como determinar a lei. Art. 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Assim, cabe à sociedade o ônus da prova decorrente da apresentação dos documentos necessários à apuração de haveres, pois se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC. 4 Do pedido de nomeação de perito As partes divergem em relação aos haveres, portanto, necessária perícia judicial. Assim, tendo em vista a controversa em torno dos valores objeto a apuração de haveres, defiro o pedido de realização de prova pericial. O art. 604, do CPC, prevê que, para apuração dos haveres, o juiz i) fixará a data da resolução da sociedade; ii) definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e iii) nomeará o perito. A data para o balanço de determinação é o dia 16/08/2023, ou seja, o sexagésimo dia após a notificação extrajudicial de ID. 199854226, conforme prevê a legislação de regência. Ante a inexistência de previsão diversa no contrato social, os haveres serão apurados com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC. O pagamento dos honorários periciais será rateado na proporção das cotas sociais de cada sócio. 1. Por conseguinte, à secretaria para diligenciar quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, devendo o perito ser alertado que a parte responsável pelo adiantamento dos honorários possui gratuidade de justiça, de forma que eles serão pagos nos termos da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/2016. 2. Com a indicação do expert, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do art. 465, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Após, intime-se o perito novamente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo, com comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do art. 465, §2o, do CPC. Para a elaboração do balanço de determinação (tal como determinado pelo contrato sociao), o perito deve ter como ponto de partida a documentação contábil da empresa (livro Diário, livro Caixa, Registro de Inventário, balanços patrimoniais, demonstrações de resultados etc). Se o perito, utilizando o seu conhecimento técnico, entender que tal documentação contábil apresentada encontra-se regular, completa e for digna de credibilidade, seu trabalho pode ser executado simplesmente em face das informações constantes de tais documentos. Isto porque, o balanço de determinação é o balanço especial elaborado para determinada data específica (a da retirada do sócio dos quadros sociais) a partir do balanço patrimonial oficial da empresa. Sendo este digno de fé, o perito está dispensado de realizar uma auditoria na empresa. Contudo, se for exibida contabilidade incompleta, ou se o perito tiver dúvidas acerca da credibilidade das informações constantes da contabilidade da empresa, o perito poderá solicitar outros documentos complementares para a formação da sua convicção e conclusão dos seus trabalhos. Assim, poderá solicitar extratos bancários, documentos provenientes da Junta Comercial, dos Registros de Imóveis, de repartições públicas, contratos celebrados com instituições financeiras, com outras empresas dentre outros documentos. Nesses casos, se constatar a existência de irregularidades ou inconsistências na contabilidade apresentada, o perito pode inclusive, com base em outros documentos e/ou na sua técnica, proceder aos ajustes necessários à correta avaliação, apresentando e demonstrando a fundamentação pertinente. Por fim, somente naqueles casos em que o perito concluir que a elaboração do balanço de determinação restou impossibilitada em face dos documentos de que dispõe, é que o perito poderá (ou deverá, como forma de cumprir a sua tarefa) se utilizar de outros métodos para determinar o valor da empresa. Neste caso, extremo, não se descarta a realização de uma auditoria na empresa, a fim de determinar o seu valor. Apresentam-se então, 3 possibilidades: i) o perito atesta a credibilidade da documentação contábil da empresa e elabora o balanço de determinação apenas fundado em tais documentos; ii) o perito entende incompleta ou inconsistente a documentação contábil que lhe foi apresentada, e solicita documentos complementares para a elaboração do seu trabalho; e iii) o perito conclui pela impossibilidade de elaborar o balanço de determinação pelos documentos que lhe foram apresentados e utiliza-se de outros métodos para determinar o valor da empresa. É evidente que para cada uma dessas 3 possibilidades será exigido um esforço diferente do perito. Se os trabalhos puderem ser elaborados apenas pela análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), a tarefa do perito será mais facilitada; se for necessária a aferição da contabilidade da empresa com documentos complementares (2a hipótese), o perito será mais exigido do que na primeira hipótese; por fim, se após a análise de toda a documentação, o perito concluir pela necessidade da utilização de outros métodos para a avaliação da empresa (3a hipótese), inclusive uma eventual auditoria, sua tarefa será muito mais árdua. E, o valor dos honorários do perito deverá ser adequado e proporcional ao grau de esforço que foi exigido para elaboração do seu trabalho. Nesse sentido, se para atingir o objetivo que dele se espera (estimar os haveres do sócio retirante), o perito puder elaborar um trabalho mais simples, não deverá recorrer a um mais complexo. Ou seja, se o perito puder executar os seus trabalhos pela simples análise da documentação contábil da empresa (1a hipótese), não deverá solicitar documentos complementares (2a hipótese) ou utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). E, se o perito puder executar os seus trabalhos pela aferição da documentação contábil com outros documentos complementares (2a hipótese), não deverá utilizar outros métodos a exemplo da auditoria (3a hipótese). O que se verifica, portanto, é que quando da elaboração da proposta de seus honorários periciais, o perito não sabe ao certo o quanto será exigido para a conclusão dos seus trabalhos. É que, somente após a análise de toda a documentação contábil da empresa, o perito poderá concluir pela possibilidade de elaboração do balanço de determinação pela simples análise dos mencionados documentos (1a hipótese), ou pela necessidade de sua complementação (2a hipótese). E, somente após estas duas fases poderá concluir pela necessidade da utilização de outro método (3a hipótese). Ante o exposto, entendo que o perito deverá formular sua proposta de honorários periciais partindo da premissa de que conseguirá elaborar o balanço de determinação exclusivamente pela análise da contabilidade da empresa que lhe for apresentada. Contudo, caso verifique, após a análise da referida documentação, que a premissa se revelou falsa, e que seus trabalhos serão mais árduos que aqueles originalmente estimados, deverá informar tal fato ao Juízo, apresentando proposta de honorários complementares. 4. Com a proposta, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de homologação (art. 465, §3o, do CPC). 5. Após, tornem os autos conclusos." O Agravante sustenta, em síntese, que a data de efetiva saída do Autor foi no momento de sua notificação, em 16.6.2023, haja vista que este é o momento em que existe a resolução parcial da sociedade para este e o fim do affectio societatis, Diz que, como a ex-sócia deve ser trazida ao feito, porquanto tinha participação nas decisões da sociedade, é necessária sua participação a fim de esclarecer os valores recebidos a título de distribuição de lucros e a eventual compensação financeira pela cessão de suas quotas aos sócios remanescentes, bem como sua responsabilidade sobre qualquer passivo ou ativo não reconhecido durante a apuração contábil. Por fim, entende pela necessidade de reforma da r. decisão, para a utilização da prova emprestada que demonstra a função de administrador do Autor, e sua má administração no período, e também a necessidade de reforma da decisão do ônus probatório, a fim de incumbir ao Autor o dever de provar as inconsistências nos balancetes da empresa. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seu provimento para: "Modificar a data de resolução da sociedade para a efetiva data de saída do autor, em 16.6.2023, baseado no entendimento jurisprudencial e na efetiva perda de affectio societatis do sócio, nos termos da fundamentação expressa no tópico IV.I.; a inclusão da ex-sócia, haja vista a presença dos requisitos necessários quanto a teoria da asserção e o entendimento deste douto tribunal quanto à responsabilidade do sócio retirante quanto a fatos durante sua permanência no quadro societário, nos termos do tópico IV.II.; a utilização da prova emprestada que demonstra a função de administrador do Autor, e sua má administração no período, e também a necessidade de reforma da decisão do ônus probatório, a fim de incumbir o Autor de provar as inconsistências nos balancetes da empresa, nos termos do tópico IV.III.". Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator